Tribunal: TJPA
Processo: 0884718-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884718-94.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVONE DIAS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS ESTADUAIS Nº 5.351/1986 E Nº 7.442/2010. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. DIREITO ÀS PROGRESSÕES NÃO IMPLEMENTADAS NA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE REGIMES. APLICAÇÃO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a implementação das progressões funcionais por antiguidade com o pagamento das diferenças retroativas, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a pretensão está fulminada pela prescrição do fundo de direito;

(ii) estabelecer se houve comprovação do vínculo efetivo da autora;

(iii) determinar se é possível reconhecer progressões funcionais não implementadas durante a atividade para fins de revisão de proventos na inatividade; e

(iv) verificar se houve indevida combinação de regimes jurídicos ou ofensa à inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Afasta-se a prescrição do fundo de direito, pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo e inexistindo ato administrativo expresso de negativa do direito, a lesão se renova periodicamente, consoante Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

4. A autora comprovou vínculo efetivo com o Estado do Pará por meio de ato de nomeação, termo de posse, contracheques, histórico financeiro e ato de aposentadoria, o que legitima a postulação das progressões funcionais previstas em lei.

5.As progressões horizontais previstas no art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/1986, possuíam critério objetivo e automático de avanço a cada dois anos de efetivo exercício, com acréscimo de 3,5%, uma vez implementado o requisito temporal.

6.A omissão da Administração em promover o enquadramento funcional devido configura violação continuada e não pode resultar em prejuízo remuneratório ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à irredutibilidade salarial.

7.Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento do STF (Tema 24), entretanto, a Lei Estadual nº 7.442/2010 não pode retroagir para suprimir progressões já incorporadas ao patrimônio jurídico da servidora sob a égide da legislação anterior.

8.Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, observando-se a Lei nº 5.351/1986 até 02/07/2010 e, a partir de então, os critérios da Lei nº 7.442/2010, sem combinação de regimes, mas com respeito aos períodos de vigência de cada diploma legal.

9.É possível a revisão dos proventos da servidora inativa quando demonstrado que as progressões deveriam ter sido implementadas na atividade, não podendo a Administração invocar a aposentadoria ou a ausência de avaliação de desempenho para validar omissão pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo vantagens funcionais não implementadas, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2.

O servidor faz jus às progressões funcionais automáticas previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986 quando implementados os requisitos temporais, ainda que não formalizadas pela Administração, as quais não são afastadas pela superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010.

3.

É devida a revisão dos proventos do servidor inativo quando comprovado que progressões funcionais não foram implementadas na atividade por omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18;

·

Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 85;

·

STF, Tema 24 da Repercussão Geral;

·

TJPA, Apelação Cível 0846549-38.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/02/2024;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0053531-19.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2024;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0053238-49.2014.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/02/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.

Belém,26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Proventos promovida por Ivone Dias Santos,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 29715867):

"Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar aos requeridos que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido, considerando a boa técnica dos causídicos. (...)”

Em suas
razões recursais (Id. nº 29715870),
os apelantes sustentam, em suma: (i) a ocorrência da prescrição do fundo de direito; (ii) a ausência de comprovação do vínculo efetivo; (iii) impossibilidade de combinação de regimes e de extensão ao servidor inativo de progressão não paga em atividade; e (iv) inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, adequar a condenação limitando o pagamento da parcela apenas se comprovada a redução salarial no momento do reenquadramento.

A autora apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que preenche todos os requisitos legais para as progressões pretendidas
(Id. nº 29715871).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público, através da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso (
Id. nº 30929311).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em sede recursal, preliminarmente, defendem os apelantes que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição de fundo de direito, entretanto, não lhes assiste razão.

É consolidado na jurisprudência pátria, especialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em situações de omissão da Administração Pública quanto ao pagamento de vantagens pecuniárias ou reajustes devidos aos servidores, a lesão se renova periodicamente.

Assim, inexistindo um ato administrativo expresso e inequívoco de indeferimento do direito pleiteado, não se opera a extinção do direito em si (o fundo de direito), aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que preceitua:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso em exame, observa-se que a apelada busca a correção de seus proventos baseada em progressões que deveriam ter ocorrido de forma automática ou alternada durante sua atividade, sob a égide da Lei nº 5.351/1986, logo, a ausência de implementação desses marcos pela Administração configura um comportamento omissivo continuado.

Na inexistência de um ato administrativo concreto que negasse especificamente à servidora o direito ao enquadramento ou à progressão pleiteada, a inércia dos apelantes em revisar os proventos e adequar a remuneração à realidade funcional da servidora deve ser tratada como uma violação que se perpetua no tempo.

Não se pode utilizar a data da entrada em vigor de nova legislação (Lei nº 7.442/2010) como termo inicial absoluto para a contagem do prazo prescricional em prejuízo do servidor aposentado que alega perdas decorrentes de omissões do regime anterior.

Vale frisar que não se está diante de um pedido de revisão do ato de aposentadoria sobre o qual incidiria a prescrição de fundo de direito, mas sim, da correção dos valores dos proventos pelo reconhecimento do direito de progressão funcional da apelante.

Em suma, por se tratar de um benefício que se integra ao patrimônio jurídico do servidor com o passar do tempo e o preenchimento de requisitos legais, gerando reflexos financeiros mensais, a falha administrativa em não computar esses avanços na transição para a inatividade ou na revisão de proventos não se exaure em um único ato, mas se renova a cada contracheque emitido com valores inferiores ao que seria devido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LEI EM TESE. EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA. TEMA 553 STJ. VIOLAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria, declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu liminarmente o processo com resolução do mérito;

2- Na origem, a autora pretende o pagamento da progressão funcional conferida pela Lei nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, tendo sido declarada prescrita a pretensão em virtude da publicação da Lei nº 7442/2010, que revogou expressamente a lei anterior. Considerando a propositura da ação em 1/11/2022, o juízo entendeu esgotado o prazo quinquenal da prescrição dos créditos relativos à Fazenda Pública;

3- No julgamento do Tema 553, o STJ sedimentou o entendimento no sentido do exaurimento da pretensão após decorridos 5 (cinco) anos da data do fato ou do ato que suprimiu direito ou vantagem do autor. Sob tal exegese, devem ser concretos os efeitos do fato negativo citado, de modo que a alteração ou revogação legal ou normativa somente terá o mesmo condão caso emane efeitos de tal natureza;

4- Tendo em vista que a autora jamais percebeu a verba discutida, não se pode deduzir o ato de aposentadoria como supressor de direitos, ainda que detenha os efeitos concretos ausente na lei em tese. Portanto, deve ser desconstituída a sentença para afastar a prescrição e remeter o processo à origem, para o processamento e julgamento devidos;

5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, Apelação Cível 0846549-38.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/02/2024)

Acerca das parcelas vencidas, o magistrado sentenciante reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretocável.

Diante disso,
rejeito a prejudicial.

No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação do direito da servidora pública, professora aposentada, à progressão funcional horizontal, com a consequente revisão de seus proventos e pagamento de valores retroativos.

De pronto, afasto a alegação de ausência de comprovação do vínculo efetivo, uma vez que os documentos acostados aos autos, em especial o ato de nomeação (Id. nº 29715862) e termo de posse (Id. nº 29715833) comprovam de forma inequívoca que a autora era servidora estadual efetiva, ocupante do cargo de professora.

Some-se a isso as informações constantes dos contracheques (Id. nº 29715830), histórico financeiro (Id. nº 29715831) e o próprio ato de concessão da aposentadoria pelo IGEPPS (Id. nº 29715832), que pressupõe a existência de vínculo efetivo e estatutário.

Comprovado o vínculo efetivo da servidora, inexiste dúvida quanto a seu direito de pleitear as progressões funcionais legais, cujo mérito passo a analisar.

Da análise dos autos, resta incontroverso que a apelada ingressou no serviço público em 03/02/1994, sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual), que, em seu artigo 18 estabelecia critério objetivo para a progressão horizontal, qual seja, o cumprimento do interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência.

Para cada nível progredido, previa-se um acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base, conforme art. 18 do mesmo diploma legal.

É imperativo observar que tais progressões possuíam caráter automático: uma vez implementado o requisito temporal, o servidor passava a gozar do direito à elevação na carreira.

Neste ponto, cumpre reforçar que o princípio da legalidade vincula a Administração Pública de forma absoluta, portanto, se a lei prevê o avanço na carreira mediante o simples decurso do tempo e o exercício da função, a omissão estatal em realizar o enquadramento devido configura uma redução salarial reflexa, vedada pelo texto constitucional.

Acerca da transição de regimes, é fato que, com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério), em 02/07/2010, os critérios de progressão foram alterados, passando o interstício a ser de 03 (três) anos e o percentual de acréscimo reduzido para 0,5% por referência.

Em que pese assistir razão ao apelante ao afirmar que não há direito adquirido a regime jurídico, entendimento já consolidado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 24, tal premissa não autoriza o Estado a ignorar o tempo de serviço prestado sob a égide da lei anterior nem a suprimir vantagens já integradas ao patrimônio jurídico do servidor.

Dessa feita, a nova lei não pode retroagir para afetar as referências que a apelada já deveria ter alcançado sob o regime anterior.

Com efeito, a exegese correta, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, é de que as progressões devidas até julho de 2010 devem seguir o regramento da Lei nº 5.351/1986 (3,5% a cada 2 anos) e, a partir da vigência da Lei nº 7.442/2010, aplicar os novos parâmetros (0,5% a cada 3 anos).

Não há combinação de leis, mas sim a aplicação de cada uma no seu respectivo período de vigência (
tempus regit actum
), não podendo a recorrente ser prejudicada pela inércia da Administração em realizar o enquadramento na época correta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO.
DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0053531-19.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984.
DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual nº 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3
. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual nº 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0053238-49.2014.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/02/2023)

Em relação ao suposto óbice de concessão da progressão a servidor inativo tampouco merece acolhida.

Se a servidora deveria ter progredido enquanto estava na ativa e o Estado não o fez por mora própria, tal direito deve ser restabelecido na inatividade para fins de revisão de proventos.

A alegada impossibilidade de realizar avaliação de desempenho após a aposentadoria não pode ser utilizada como escudo pela Administração para validar sua própria omissão pretérita. Entendimento contrário violaria o princípio da irredutibilidade salarial, pois a servidora estaria recebendo proventos calculados sobre uma referência funcional inferior àquela que efetivamente conquistou pelo tempo de serviço.

De igual modo, descabida a pretensão de remeter para a fase de execução a comprovação de redução salarial como condição para o pagamento, posto que o prejuízo da servidora é
in re ipsa
, decorrente do próprio erro de enquadramento que a manteve em degrau inferior da carreira por décadas, refletindo negativamente no cálculo de seus proventos de aposentadoria.

A condenação deve, pois, recair sobre a retificação do enquadramento e o pagamento das diferenças remuneratórias integrais entre o que foi pago e o que seria devido caso as leis tivessem sido fielmente aplicadas.

Nesse contexto, como bem consignou o magistrado de piso, em relação às parcelas retroativas, ambos os demandados são legitimados, cumprindo ao Estado o pagamento dos períodos anteriores à aposentação e ao IGEPPS a partir de tal ato.

Portanto, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau deu o correto desfecho à lide, harmonizando o respeito ao tempo de serviço prestado com as sucessivas alterações legislativas, garantindo que a servidora receba exatamente o que a lei lhe outorgou.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem consoante a fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios posto que já fixados em seu percentual máximo.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026